Tribunal: TJPA
Processo: 0800712-65.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO N° 0800712-65.2020.8.14.0009 APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A. ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR E OUTROS APELANTE/APELADA: ANTONIA MIRANDA DA SILVA ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA APELAÇÃO CÍVEL DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Banco/Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada; 2. Como se verifica, conforme o novel entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva. Devida, assim, a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Manutenção da sentença. 3. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto. 4. Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo integralmente a sentença de piso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800712-65.2020.8.14.0009

APELANTE: ANTONIA MIRANDA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800712-65.2020.8.14.0009

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR E OUTROS

APELANTE/APELADA: ANTONIA MIRANDA DA SILVA

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Banco/Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;

2. Como se verifica, conforme o novel entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva. Devida, assim, a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Manutenção da sentença.

3. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado no caso concreto.

4. Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo integralmente a sentença de piso.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800712-65.2020.8.14.0009

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR E OUTROS

APELANTE/APELADA: ANTONIA MIRANDA DA SILVA

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de duplo Recurso de Apelação interposta por
BANCO BRADESCO S.A. e ANTONIA MIRANDA DA SILVA
, em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, na Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta por ANTONIA MIRANDA DA SILVA em face de BANCO BRADESCO S.A.

Na exordial, a autora afirma que é aposentada do INSS e que recebe seus benefícios previdenciários junto ao Banco réu. No entanto, foi surpreendido com a cobrança de parcelas de mora em seu extrato bancário, decorrentes de empréstimos que desconhece. Ressalta que os descontos efetuados a título de MORA CRED PESS não especificam a qual contrato a cobrança é referente e nem indicam o índice de taxa de juros e período correspondente, de forma inadmissível.

Alega que os descontos foram efetuados sem qualquer autorização ou anuência sua, sendo provenientes de contratos inexistentes.

Ao final, requereu a declaração de nulidade de eventual contrato e a condenação da requerida ao pagamento em dobro do valor descontado indevidamente, além do pagamento de indenização a título de danos morais.

Entendendo estarem preenchidos os pressupostos legais, o juízo
a quo
deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.

Contestação do Banco juntada aos autos (ID 10955667), na qual alega a regularidade na contratação; a não apresentação de prova positiva do alegado; a inexistência do dever de indenizar, o não cabimento de repetição de indébito e a não ocorrência de dano moral. Junta documentos. Requer a total improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a fixação dos danos morais em parâmetros razoáveis.

Replica à contestação (ID 10955676).

Após o processamento do feito, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

DISPOSITIVO:

“ (...) Isso posto, extingo o processo com resolução do mérito, de acordo com o art. 487, I, do Código de Processo Civil (NCPC), rejeito as preliminares defendidas pela parte requerida, e julgo PROCEDENTES os pedidos apontados na peça exordial e via de consequência:

a) DECLARO NULOS os descontos a que aludem a inicial, com o título MORA CRED PESS sob os números 3460124, 3460156, 3460186, 3460215, 3460248, 3460310, 3460339, 7000339, 3460036, 3460064, 3460156, 3460185, 3460215, 3460248, 3460310, 3460332, 3460036, 3460067 e 7000067, mas imponho à parte autora, como consectário lógico de que decidido por este Juízo, no sentido da nulidade contratual, a devolução dos valores dos supostos empréstimos, se depositados em sua conta, tudo a ser apurado em liquidação de sentença;

b) CONDENO o requerido, Banco Bradesco S/A, a restituir em dobro (danos materiais), à parte requerente, os valores correspondentes às parcelas mensais que foram indevidamente descontadas da conta bancária dela, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (desconto indevido) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês contados da citação;

c) CONDENO o banco demandado ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser monetariamente corrigida pelo índice INPC a partir da data de seu arbitramento, qual seja, a data desta sentença, a teor da súmula nº 362, do STJ, acrescido dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da súmula nº 54, do STJ, à taxa de 1% ao mês.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados em 10% sobre valor da condenação, conforme as diretrizes do art. 85, § 2º, do vigente Código de Processo Civil (CPC), tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

O Banco réu apresentou Recurso de Apelação sustentando que os serviços foram contratados e utilizados pela parte Apelada, o que estaria demonstrado por meio de extrato bancário. Alega ainda que, sendo o contrato válido, não há repetição de indébito ou dano moral. Pugna pela reforma integral da sentença. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requer que o ressarcimento seja efetuado de forma simples e a minoração do
quantum
indenizatório de danos morais (ID 10955693).

Inconformada, a autora por sua vez, também interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença para que a correção e o acréscimo de juros aos danos moral e material incidam em conformidade com as Súmulas 43, 54 e 362 (cominada com o Art. 398 do CC/02) do STJ, bem como, a majoração do
quantum
de indenização por danos morais para a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID 10955703)

Sem contrarrazões da parte ré (ID 10955704)

Recebi os autos por distribuição.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­­SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800712-65.2020.8.14.0009

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR E OUTROS

APELANTE/APELADA: ANTONIA MIRANDA DA SILVA

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O Banco apelante defende o regular exercício do direito, na medida em que as cobranças efetuadas correspondem aos encargos de mora de empréstimos contratados pelo autor.

Alega a inexistência de qualquer dano, moral ou material. Com base no princípio da eventualidade, impugnou a repetição do indébito em dobro e o valor arbitrado à guisa de indenização por danos morais.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

Isto porque, diferentemente do que afirma o apelante, não há nenhum documento nos autos que demonstre que os valores em discussão seriam decorrentes de contratos de empréstimo pessoal firmados pelo autor. De fato, o banco deixa de apresentar os supostos contratos firmados, bem como, os comprovantes de transferência respectivos. Em verdade, não apresenta qualquer documento capaz de ao menos indicar a que empréstimos corresponderiam os encargos de mora debitados, ou mesmo, seus valores, de forma a corroborar suas alegações no sentido de que corresponderiam aos empréstimos constantes no extrato colacionado pelo autor.

Em demandas análogas, a jurisprudência, inclusive deste tribunal, tem entendido que essa comprovação conjunta é essencial à aferição da regularidade na contratação:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO NO NOME DA AUTORA SEM SEU CONSENTIMENTO. CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO.
SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR O DEMANDADO A INDENIZAR À AUTORA A QUANTIA DE R$ 2.034,40 (DOIS MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, REFERENTE ÀS PARCELAS DESCONTADAS, E R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. APELAÇÃO ONDE O RECORRENTE SUSTENTA PRELIMINARMENTE, A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REJEITADA. NO MÉRITO, ALEGA A REGULARIDADE DO EMPRÉSTIMO, FEITO COM OBEDIÊNCIA A TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS; ALEGA AINDA INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS E EXORBITÂNCIA DO VALOR ARBITRADO, BEM COMO DA MULTA ARBITRADA. RECURSO IMPROVIDO. I- PRELIMINAR DE COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Alegação de que existem dois processos, sentenciados em 17/03/16, que possuem pedidos idênticos em contendas autônomas, visando obter o mesmo provimento jurisdicional. Alegação não comprovada. Dos dois números de processo indicados pelo recorrente, um se refere a outro empréstimo consignado, com valor diferente de parcela; o outro número se refere ao processo em questão. Coisa julgada não comprovada. Preliminar rejeitada. II-
MÉRITO: Não comprovação da regularidade do empréstimo. Ato ilícito. Cabia ao demandado a comprovação da regularidade do contrato que alega ter celebrado com o autor, bem como comprovar que adotou todas as medidas para aferir a legitimidade do empréstimo. Evidências de fraude. Não comprova, igualmente, que o valor do empréstimo teria sido creditado ao autor.
III- Alegação de não comprovação do dano moral experimentado: a doutrina e a jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial. IV- Valor dos danos morais: a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. Critérios rigorosamente observados. Valor de r$ 3.000,00(três mil reais) mantido. V- Multa por descumprimento: Valor aumentado pela demora do recorrente em cumprir a decisão judicial. A proporcionalidade da multa por descumprimento de decisão judicial ou multa cominatória, também chamada de astreintes deve ser avaliada em vista da obrigação a que ela se refere, e não do montante acumulado em razão da resistência da parte em cumprir a determinação. VI- Recurso conhecido e desprovido.

(2018.01563864-66, 188.640, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-10, Publicado em 2018-04-20)

Competiria ao requerido, comprovar a efetiva contratação do empréstimo pelo Autor. Assim não agindo, atrai para si o ônus da prova, autorizando a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo requerente.

Em sendo assim, sem a necessária e imprescindível juntada dos contratos e dos comprovantes de transferência, a mera existência de empréstimos no extrato do autor não serve para embasar um juízo de censura e, consequentemente, aponta evidências de fraude.

Ademais, sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, abaixo transcrita:

Súmula 479, STJ. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

De fato, é certo que cabe ao banco verificar a documentação fornecida pelo cliente, confirmando a sua autenticidade, a fim de evitar fraudes e garantir aos usuários que estes não sejam vítimas de estelionatários, conduta que o apelante não teve no caso em análise, permitindo a contratação irregular, restando configurada sua responsabilidade.

Desta forma, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma cabal que os encargos de mora decorrem de contratos firmados pelo autor, ora apelado, e caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, considera-se existente a prática de um ilícito, impondo-se a declaração de inexistência dos débitos com o consequente dever de restituição dos valores descontados.

No que diz respeito aos danos materiais, o Banco Apelante se insurge contra a condenação de ressarcimento em dobro aplicada pelo juízo originário, aduzindo resumidamente que os valores foram pautados em contratação lícita, ou seja, sem má-fé, bem como, que seria inaplicável a tese fixada pelo STJ no Tema 1061, ante a modulação dos efeitos do julgado.

Tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos ao consumidor na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifos nossos)

Com relação a esse ponto, verifico que o magistrado condenou o banco apelante à restituição em dobro do valor descontado indevidamente, em acordo com o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como se verifica, conforme o novel entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

In casu,
a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade dos descontos consignados ora debatidos, incidente sobre benefício de pessoa idosa e de baixa renda. Logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria do Recorrido, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

O magistrado de origem, ao sentenciar o feito, entendeu que a fluência da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre a devolução dos valores descontados indevidamente teria início a partir de cada cobrança indevida (súmulas 43 e 54 do STJ). Outrossim, determinou em relação aos danos morais, a incidência de correção monetária contada da data da sentença (sumula 362, STJ) e juros de mora de 1% desde o evento danoso, sumula 54 STJ.

O autor, ora apelante, por sua vez, aduz que a correção monetária e o acréscimo de juros aos danos moral e material devem ser em conformidade com as Súmulas 43, 54 e 362 (cominada com o Art. 398 do CC/02) do STJ.

Sem maiores delongas, verifico que inexiste interesse recursal do autor apelante, neste ponto, na medida em que a sentença foi proferida em acordo com o seu pleito.

Dito isto, não merece reforma a sentença.

Insurge-se, o réu/apelante, contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais sob a alegação de que não há provas nos autos acerca da existência de dano que ultrapasse o mero aborrecimento. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do
quantum
indenizatório.

A autora/apelante, por sua vez, questiona o
quantum
fixado pelo juízo
a quo
a título de indenização por danos morais, sob a alegação de que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) seria insuficiente, considerando que é pessoa idosa, analfabeta, rurícola, humilde e pobre e teve prejuízos em sua subsistência decorrente de desconto ilegal incidente sobre verbas de caráter alimentar, não tendo sido observado o poder econômico do Banco réu e a necessidade de reparação do prejuízo.

A meu ver, inegável o prejuízo (dano na órbita extrapatrimonial), tendo em vista que a falha do serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo autor. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento de forma suficiente a configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

Desse modo, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. No caso, a autora é idosa, pensionista, e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto de empréstimo feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil. Ou seja, trata-se contratação irregular, em que um idoso, aposentado, teve redução do patrimônio em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a ilicitude.

Não obstante, analisando os autos, entendo que a quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado.

Ressalto que, nos autos, há notícias acerca da existência de diversos processos ajuizados pela autora contra a parte ré, na qual pretende a declaração de inexistência de relações jurídicas e a condenação por danos morais, de forma que a majoração dos danos morais fixados em sentença poderia levar ao enriquecimento sem causa.

Assim, considerando o acima narrado, bem como os precedentes deste Tribunal de Justiça sobre situações análogas a esta, entendo razoável a indenização fixada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos.

Ante todo o exposto, CONHEÇO a Apelação do Banco Réu e lhe NEGO PROVIMENTO.

Por sua vez, CONHEÇO o Recurso do Autor Apelante e LHE NEGO PROVIMENTO.

Mantenho a sentença recorrida por seus próprios termos.

É o voto.

Belém,

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023